Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-67.2023.8.11.0030
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-67.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADENILDO DA SILVA MALHEIROS (RECORRENTE), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), ANILDO DA SILVA MALHEIROS - CPF: 048.506.361-10 (ASSISTENTE), EDEMILSON BERARDO DE ALMEIDA - CPF: 019.756.471-22 (ASSISTENTE), MARIA EONICE DA SILVA - CPF: 078.304.711-85 (ASSISTENTE), RUBENS PEREIRA DA COSTA - CPF: 649.971.201-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000578-67.2023.8.11.0030

RECORRENTE: ADENILDO DA SILVA MALHEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA - HOMICÍDIO SIMPLES (ART.121, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA- TESE DE LEGITIMA DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA PLENA – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo contexto revelado, pode-se concluir que os elementos de convicção coligidos são mais do que suficientes para justificar uma sentença de pronúncia e submeter o recorrente ao crivo do Conselho de Sentença.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor. Presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa na primeira fase do tribunal do júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000578-67.2023.8.11.0030

RECORRENTE: ADENILDO DA SILVA MALHEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Adenildo da Silva Malheiros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo art. 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, sustenta inexistirem provas suficientes quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da legitima defesa e, por consequência, pela absolvição sumária (id.201954719).

Ainda, no bojo do recurso, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 201954722).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 203881151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000578-67.2023.8.11.0030

RECORRENTE: ADENILDO DA SILVA MALHEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o recorrente a reforma da sentença para que seja impronunciado, em razão da suposta insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Também pretende o reconhecimento da excludente de ilicitude por legitima defesa, a fim de ser absolvido sumariamente.

Ainda, a defesa pugnou pela revogação da prisão cautelar.

Delimitada a matéria, passo analisar o mérito recursal e, posteriormente, o pedido revogatório de prisão.

Da tese de negativa de autoria.

Consta da denúncia que, no dia 26 de maio de 2023, por volta das 02h13min, em via pública, logradouro Rua Sergipe, Bairro São José, na cidade de Nobres-MT, o denunciado Adenildo da Silva Malheiros, agindo com manifesto
animus necandi
e por motivos ainda não perfeitamente esclarecidos, matou Rubens Pereira da Costa, mediante golpe de arma branca, os quais foram à causa eficiente de sua morte.

Segundo narrado, no referido dia e horário, o denunciado encontrou com o ofendido próximo de sua residência, onde ambos passaram a discutir, sendo que, em dado momento,
Adenildo

desferiu golpes de arma branca no pescoço da vítima, matando-a, vindo após o ato a arrastar o cadáver para rua próxima, retornando para sua residência em seguida.

Ainda conforme consta da inicial acusatória, quando da prisão em flagrante do denunciado, foi verificado que seus pés estavam ensanguentados, sendo-lhe questionado sobre tal fato, oportunidade em que acabou confessando ter assassinado a vítima.

Os fatos constantes na denúncia foram confirmados pelos depoimentos dos Policiais que efetivaram a prisão em flagrante e também por Anildo da Silva Malheiros, irmão do apelante.

Ao ser inquerido em juízo, Anildo da Silva Malheiros afirmou que o acusado pegou um fação e golpeou a vítima, bem como confirmou que os pés de Adenildo estariam ensanguentados.

Igualmente, lembrou que o corpo do ofendido foi encontrado próximo à casa, sendo também localizado o facão, o qual foi entregue para Polícia.

O Policial Militar Edemilson Berardo de Almeida explicou que, no dia dos fatos, recebeu informações de que uma pessoa de vulgo “Pisca” estaria golpeando um homem com uma arma branca. Disse que compareceu ao local onde ocorreu os fatos, vindo a encontrar somente o corpo da vítima no chão, já que Adenildo não estaria mais lá.

Explicou que foi possível observar no caminho marcas de sangue no chão de terra, demonstrando que o corpo teria sido arrastado da casa até o local onde foi encontrado.

Também confirmou que localizou Adenildo e que este apresentava vestígios de sangue nos pés. Ainda disse que o acusado lhe afirmou ter entrado em briga corporal com a vítima, a qual teria pegado em seu pescoço, vindo com isto a matá-la. Na oportunidade, o acusado Adenildo também indicou o local onde estaria o facão utilizado no crime.

Ao mesmo modo, o Policial Militar Leandro Lopes Correa confirmou ter ido ao local e constatado o corpo da vítima estirado no chão, ao lado de uma bicicleta.

Também disse que foi até a casa de Adenildo e o encontrou com marcas de sangue nas pernas, momento em que confessou ter matado a vítima em razão de ameaças proferidas por ela, vindo a indicar o local em que deixou o facão utilizado no crime.

Esclareceu que o acusado Adenildo não apresentava vestígios de luta corporal e que a vítima estava com o pescoço “dilacerado”.

Registrou ter visto marcas de sangue na estrada, indicando que o corpo havia sido arrastado e deixado no meio da estrada.

Pelo contexto revelado pode-se concluir que os elementos de convicção são mais do que suficientes para justificar uma sentença de pronúncia e submeter o recorrente Adenildo ao crivo do Conselho de Sentença.

Os depoimentos apontam que Adenildo seria o autor do crime, visto ter sido localizado próximo ao local dos fatos, apresentando vestígios de sangue por seu corpo, a revelar, com isso, indícios suficientes de autoria delitiva.

Outro fator indicador da autoria é a declaração de seu próprio irmão Anildo, no sentido de que o apelante teria matado o ofendido com golpes de facão. Além disso, destaco que a testemunha em questão também afirmou que havia vestígios de sangue em nos pés do apelante.

Posto isto, não há que se cogitar numa impronúncia baseada na tese de insuficiência de provas.

Da tese da legítima defesa
.

A tese de legitima defesa também não encontra guarida. Isso porque, além conflitar com a tese de negativa de autoria igualmente sustentada pela defesa, os elementos de convicção não dão juízo de certeza necessário para o reconhecimento da justificante em sede de juízo singular.

A propósito, consoante entendimento firmado por esta Câmara Criminal, nos autos do RESE nº 0000473-09.2002.8.11.0042, de minha relatoria, julgado no dia 07 de julho de 2023, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência da eventual excludente.

Nos termos do art. 415 do CPP, o juízo de mérito somente deve ser feito quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, dentre outras hipóteses de absolvição sumárias descritas em seus demais incisos.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Por esse modo, uma vez presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática do crime, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa na fase do sumário da culpa.

Do pedido de revogação de prisão.

Malgrado os argumentos defensivos, verifico a presença de todos os pressupostos da prisão cautelar, tanto a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme já exposto alhures, quanto o
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta do delito e na recalcitrância delitiva do recorrente

Os elementos informativos revelam a gravidade do crime, visto que o recorrente supostamente teria dilacerado o pescoço do ofendido mediante golpes de facão.

Ademais, o recorrente ostenta diversos procedimentos criminais em seu desfavor (proc. nº 183-88.2006.811.0030, proc. nº 4424- 79.2018.811.0032 e proc. nº 1001174- 56.2020.7.11.0030), inclusive com condenação, a qual cumpre pena nos autos nº 2000032-63.2021.811.0030.

Deveras, tais fatores, revelam o risco que a liberdade do recorrente pode vir a causar à ordem pública e a paz social, de modo que, por ora, se faz necessária a manutenção da segregação cautelar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a sentença de pronúncia. Ainda,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão, formulado incidentalmente no bojo do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024